Tribunal: TJMT
Processo: 0020507-77.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020507-77.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 054.667.511-54 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAYANE CLAUDIA DE OLIVEIRA DA SILVA (APELANTE), SUPERMERCADO COMPER (VÍTIMA), AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 054.667.511-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. ABSOLVIÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE -
CONDUTA REPROVÁVEL – INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORA
–
ENUNCIADO 44 TCCR/TJMT -
2.
CRIME IMPOSSÍVEL – INVIABILIZAÇÃO ANTE A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DO LOCAL – IMPERTINÊNCIA – SISTEMA DE VIGILÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE MODO ABSOLUTO – POSSIBILIDADE DE FALHA DO SISTEMA -
3)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREMEDITAÇÃO - 4
) AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PERTINÊNCIA –CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR –
5)

FURTO PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA - RÉ PRIMÁRIA -
RES FURTIVA
DE PEQUENO VALOR - QUALIFICADORA DE ORDEM OBJETIVA - SÚMULA 511 DO STJ
-
6
)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA – IMPERTINÊNCIA – INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
CARACTERIZADA
–

7)
REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – POSSIBILIDADE – RÉ NÃO REINCIDENTE – CULPABILIDADE NEUTRALIZADA – RECURSO PAR
CIALMENTE PROVIDO - CONSONÂNCIA DO PARECER.

1.
A forma qualificada do delito inviabiliza aplicação do princípio da “bagatela”, conforme orienta o Enunciado no 44 do TCCR/TJMT:
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”
;

2
.

Todo sistema de segurança é falível, inclusive o monitoramento eletrônico, o que possibilita a consumação iniciada pelo agente, não havendo que se cogitar de crime impossível;

3.
Malgrado a premeditação constituir fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (Enunciado Orientativo no. 49, TCCR/TJMT), o mero consentimento entre os agentes criminosos em cometer o ilícito, por si só, não excede à culpabilidade normal ao tipo penal. Com efeito, no crime de roubo, por óbvio, que o agente necessita de alguma preparação prévia, ainda que precária, para cometê-lo, merecendo maior reprovabilidade apenas se tratar-se de premeditação meticulosa, direcionada principalmente a garantir o sucesso da ação delituosa, evitar sua apuração e punição;

4.
A condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data do delito sob
judice,
não configura reincidência;

5.

Se a ré é primária e o valor da coisa subtraída é inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos descritos na denúncia, deve ser reconhecido em seu favor, o privilégio previsto no art. 155, § 2o, do CP, especialmente se a qualificadora incidente é de natureza
exclusivamente objetiva, sendo aplicável, no caso, o teor da
Súmula 511 do STJ, segundo a qual: “
É
possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”
;

6.
Com a inversão da posse dos objetos subtraídos, ou seja, afastados os bens da esfera de disponibilidade da vítima, mesmo que por curto lapso de tempo, consuma-se o crime de furto e impossibilita sua desclassificação para a modalidade tentada;

7.
Afastada a valoração negativa da culpabilidade e a agravante da reincidência, não há motivos para que o cumprimento da pena privativa de liberdade de 8 meses de reclusão se dê em regime semiaberto, impondo-se a modificação para o aberto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Rayane Cláudia de Oliveira da Silva,
contra a sentença anexada em ID. 82764665 - fls. 60/64, em que foi condenada como autora dos crimes previstos no
art.
155, § 4o, IV, do CP
,

à pena de
2
anos e 9 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
.

Em razões recursais, pleiteou sua
absolvição
invocando o Princípio da Insignificância, além do
reconhecimento de crime impossível. Se vencida vier a ser nas teses absolutórias, requereu:

1)
o redimensionamento da pena-base;
2)
o afastamento da agravante da reincidência;
3)

o
reconhecimento do
furto privilegiado,
aplicando-se exclusivamente a pena de multa (art. 155, § 2o do CP);
4)
a desclassificação da conduta para a modalidade tentada; e, por fim,
5)
a fixação de regime prisional mais brando (ID. 82764673).

As contrarrazões (ID. 82764676), são pelo
parcial provimento
do recurso
para afastar a reincidência, reconhecer o benefício do furto privilegiado e, consequentemente, estabelecer o regime aberto para cumprimento da pena.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo
parcial provimento
do recurso, nos mesmos termos do
Parquet
de primeiro grau, mas acrescentou a necessidade de redimensionamento da pena-base,
conforme respectivo sumário que segue (ID. 92962974):

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME IMPOSSÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE - PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021